Tribunal: TJBA
Processo: 8007837-20.2022.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8007837-20.2022.8.05.0022 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: IVAN PABLO ARAGAO DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DENÚNCIA REJEITADA EM RAZÃO DE SUPOSTA ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL. RECURSO DO PARQUET PUGNANDO PELA REFORMA DA DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. ATUAÇÃO LEGAL DOS POLICIAIS MILITARES. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERILIDADE DELITIVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE QUE PREVALECE NA FASE DE OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, contra decisão proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras/BA, que rejeitou a denúncia oferecida contra IVAN PABLO ARAGAO DE OLIVEIRA, ao qual é imputada o delito previsto no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03. Conforme narra a inicial acusatória, “no dia 04 de outubro de 2021, por volta das 09h45min, na Avenida São Paulo, Bairro Santa Luzia - Barreiras, o denunciado IVAN PABLO ARAGÃO DE OLIVEIRA, de forma consciente e voluntária, portou arma de fogo de uso permitido”. Após a prisão em flagrante do denunciado e o prosseguimento do feito, o Juízo de primeiro grau rejeitou a denúncia por considerar ilegal a busca pessoal realizada pelos policiais. No entanto, da análise detida dos autos, verifica-se a atuação legal dos policiais militares, bem como a existência de justa causa para a ação penal, diante de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. Com efeito, a autoria e a materialidade delitivas restaram demonstradas por meio dos termos de declarações das testemunhas, do auto de exibição e apreensão, do interrogatório do causado, bem como dos exames periciais realizados. Quanto à atuação dos policiais militares, do próprio interrogatório extrajudicial do denunciado (Id. 57674924, fl. 13), verifica-se que este admitiu ter avistado a viatura da polícia e reagido de forma imediata, dispensando a arma de fogo no chão e, em seguida, sendo abordado pelos policiais, relato este que está em consonância com as declarações feitas pelos agentes na delegacia (Id. 57674924, fls. 08, 11-12). Ademais, como muito bem pontuou a douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, “qualquer comportamento que fuja à normalidade nessas circunstâncias é capaz de configurar as fundadas razões necessárias à abordagem policial, estando de acordo com os artigos 244 e 240, §2º, do Código de Processo Penal”. Por fim, a jurisprudência consolidada do egrégio Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o princípio do in dubio pro societate deve prevalecer na fase do oferecimento da denúncia, sendo suficiente para seu recebimento a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. Precedentes. Diante de todo o exposto, restou comprovada a presença de justa causa para o exercício da ação penal, assim como a legalidade da atuação dos policiais militares, razão pela qual merece reforma a decisão ora vergastada. Recurso em Sentido Estrito CONHECIDO e PROVIDO, na esteira do Parecer Ministerial. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n. 8007837-20.2022.8.05.0022, que tem como Recorrente, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e como Recorrido, IVAN PABLO ARAGAO DE OLIVEIRA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e PROVER o Recurso em Sentido Estrito interposto, nos termos do voto do Relator.